Tribunal: STF
Processo: HC 215856
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição ajuizada por Orlando Teófilo (eDOC 58), por meio da qual requer a extensão dos efeitos da ordem concedida em favor do corréu Edson Alexandre de Oliveira, ora paciente, para revogar a prisão preventiva (eDOC 36).



    Sustenta-se que o requerente possui as mesmas condições jurídico-penais do paciente beneficiado com a revogação da preventiva, inclusive quanto à incidência do efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273 do CP, sendo prejudicado pelo excesso de prazo para o julgamento da ação penal.



    Alega-se, ademais, que o peticionário é cardiopata grave “necessitando ser submetido a novo cateterismo com a maior brevidade possível, conforme evolução médica em anexo, expedida no dia 04 de agosto de 2022”.



    É o relatório. Decido.



    De início, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC 157.857, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.5.2020).



    No presente caso, todavia, observo que, muito embora o ora requerente e o paciente sejam corréus na mesma ação penal, que aguarda o julgamento dos recursos de apelação perante o TRF da 4ª Região, a situação processual do peticionário Orlando Teófilo é diferente daquela demonstrada pelo corréu Edson Alexandre de Oliveira.



    Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente, condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, estava preso preventivamente desde 16.6.2016, enquanto que o peticionário foi preso em 7.6.2017, no Paraguai, tendo permanecido em prisão domiciliar naquele país pelo período de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, até sua efetiva extradição em 2.6.2022, quando foi entregue às autoridades brasileiras (eDOC 60, p. 28).



    Consta, ainda, dos autos, que Orlando Teófilo liderava a organização criminosa e foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (eDOC 61, p. 992-997).



    Não está, portanto, suficientemente demonstrada a identidade de situações que poderia estender, em benefício do corréu, ora requerente, os efeitos da decisão que concedeu a ordem em favor do paciente Edson Alexandre de Oliveira.



    Assim, não demonstrada a similitude fática entre a situação processual do paciente e aquela do requerente, a quem incumbe impugnar a prisão preventiva pelas vias apropriadas, INDEFIRO o pedido de extensão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente